Tribunal: CARF
Processo: 11080.725153/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725153/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.004 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
JOSE SALVADOR NUNES DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA
TRABALHISTA.
RESCISÃO
DE
CONTRATO
DE
TRABALHO.
ISENÇÃO. RECURSO REPETITIVO.
Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação de
natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho,
por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são isentos do
imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713/88. REsp no
1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. ACORDO TRABALHISTA. FÉRIAS INDENIZADAS E
RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No
1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA. Não há incidência de imposto de renda
sobre as férias proporcionais e respectivo terço constitucional convertidos em
pecúnia quando da rescisão do contrato de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência de IRPF sobre os juros de mora e as
verbas percebidas a título de férias vencidas e proporcionais e seu respectivo adicional
constitucional.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725153/2011-06
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725153/2011-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-
calendário 2007, para a exigência de imposto suplementar de R$ 19.283,15, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de: (a) omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no
valor de R$ 101.139,36, considerando o acordo trabalhista firmado com CLOROX DO
BRASIL, composto pelo valor recebido de R$ 150.000,00, INSS de R$ 4.963,68 e
IRRF de R$ 17.381,64, deduzidos honorários advocatícios de R$ 8.000,00, resultando
em R$ 164.345,32; e (b) dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$
92,79, considerando a apurada de R$ 4.963,68 e a declarada de R$ 5.056,47.
Cientificado, por via postal, em 15/06/2011 (fls. 61 e 68), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 30/06/2011, impugnação (fl. 02), instruída com documentos (fls.
03/54), na qual, em síntese, alega que a omissão de rendimentos apontada é relativa a
honorários advocatícios e outras despesas necessárias ao recebimento dos rendimentos
declarados, bem como a rendimentos isentos de tributação, dizendo serem tributáveis
R$ 63.205,96 de “diferenças salariais, horas extras, reflexos nos DSR, férias, 13o
salários”, haver R$ 8.000,00 de honorários advocatícios e o saldo restante composto por
rendimentos isentos, atinentes a “FGTS, Multa 40% FGTS, Multa 467 e Aviso Prévio
Indenizado”; quanto à contribuição à previdência oficial, concorda com a infração.
Às fls. 70/106, foram juntados documentos que constituiriam o “dossiê da malha”.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a infração que não é objeto de contestação expressa.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS ISENTAS. CÁLCULO PROPORCIONAL.
Devem ser excluídas da base de cálculo do ajuste anual as parcelas auferidas em face de
verbas isentas, observando-se quanto aos honorários advocatícios a dedução
proporcional aos rendimentos tributáveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as verbas pagas possuem natureza indenizatória e não podem ser alvo de
tributação pelo Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF (férias vencidas e proporcionais, seu
adicional e juros de mora);
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725153/2011-06

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação de férias vencidas e proporcionais, seu adicional
constitucional e juros de mora recebidos em reclamatória trabalhista.
Juros de mora
A decisão de piso assim se manifestou acerca da intributabilidade das verbas
pagas a título de férias vencidas, proporcionais, seu respectivo adicional constitucional e juros de
mora:
O interessado concordou com glosa parcial de contribuição à previdência oficial,
infração essa que constitui matéria não impugnada, a qual, no entanto, isoladamente, no
cálculo do ajuste anual, não resultaria em exigência a ser desmembrada para cobrança
em separado, mas redução do saldo de imposto a restituir originariamente pretendido na
declaração.
No que tange à matéria litigiosa, embora a pretensa indicação das verbas que
comporiam o acordo trabalhista não seja, por si só, hábil à delimitação da real natureza
dos valores transacionados e não obstante não conste do pedido de homologação do
acordo, às fls. 04/06, requerimento expresso para que a autoridade judicial se
pronunciasse quanto as rubricas trabalhistas dele integrantes, fato é que, no caso
concreto, como se observa à fl. 20, houve homologação do acordo nos seguintes dizeres:
“Homologo o acordo constante das fls. 314/320, inclusive quanto à atribuição da
natureza indenizatória às parcelas nele compreendidas”. A homologação judicial do
acordo trabalhista, por conseguinte, alcançou a natureza das verbas que as partes
indicaram dele constar.
Na impugnação, o interessado pleiteia, expressamente, a exclusão de honorários
advocatícios de R$ 8.000,00 e dos seguintes rendimentos que alega isentos: “FGTS,
Multa 40% FGTS, Multa 467 e Aviso Prévio Indenizado”. Os honorários advocatícios
são dedutíveis dos rendimentos auferidos na ação, devendo-se observar, no entanto, que
a dedução deve ser proporcional aos rendimentos tributáveis.
O FGTS, a multa de 40% do FGTS e o aviso prévio indenizado são isentos do imposto
de renda em face do disposto no art. 6o, V, da Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;”
No que se refere à multa prevista no art. 467 da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, com redação dada pela Lei no 10.272, de 2001, não se enquadra na hipótese de
isenção, eis que não se trata de indenização por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, mas espécie de “multa” por descumprimento da obrigação de pagamento das
verbas rescisórias incontroversas, ocasionada pelo não-pagamento e não pela rescisão
propriamente:
“Art. 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o
montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725153/2011-06

do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena
de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento"
Assim, considerando o demonstrativo de fl. 08, verifica-se que, em cada uma das quatro
parcelas de R$ 43.086,33 recebidas em face do acordo, que totalizariam R$ 172.345,32
brutos (R$ 150.000,00 líquidos, R$ 4.963,68 de “INSS” e R$ 17.381,64 de IRRF), havia
R$ 2.983,34 de alegados rendimentos isentos (R$ 742,55 de aviso prévio e R$ 1.820,46
de “FGTS + 40%”, além de juros de mora correspondentes, de 16,40% - fl. 18). Assim,
a proporção dos rendimentos isentos era de 6,9241% (R$ 2.983,34 / R$ 43.086,33).
Por conseguinte, dos rendimentos auferidos, de R$ 172.345,32 brutos, cabe excluir
6,92412% (R$ 11.933,40) em face da natureza isenta, destacando-se que os honorários
advocatícios (no total de R$ 8.000,00, conforme recibo à fl. 54) correspondentes à
parcela isenta foram de R$ 533,93 (6,92412% de R$ 8.000,00).
Desse modo, os rendimentos tributáveis brutos eram de R$ 160.411,92 (R$ 172.345,32
– R$ 11.933,40), dos quais podem ser deduzidos honorários advocatícios de R$
7.446,07 (R$ 8.000,00 – R$ 533,93), resultando rendimentos tributáveis na declaração
de ajuste anual de R$ 152.965,85. Como o contribuinte havia declarado o valor de R$
63.205,96, houve omissão de R$ 89.759,89.
Considerando o exposto, o cálculo do ajuste anual pode ser assim demonstrado: Base de
cálculo declarada 55.011,89
(+) omissão lançada 101.139,36
(-) omissão descaracterizada 11.379,47
(+) glosa de previdência oficial 92,79
= base de cálculo apurada 144.864,57
IR devido (tabela de ajuste anual) 33.535,43
(-) total de imposto declarado 17.381,64
= saldo de imposto suplementar 16.153,79
Ocorre que o STJ, em sede de julgamento de recurso representativo de
controvérsia (Resp 1.227.133/RS) decidiu que são considerados isentos os juros incidentes sobre
verbas trabalhistas recebidas em decorrência de ação judicial toda vez em que esta ação for
motivada pela rescisão do contrato de trabalho. Este entendimento pode ser bem compreendido
através da análise da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE
MORA.
PRESERVAÇÃO
DA
TESE
JULGADA
NO
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP. N. 1.227.133 RS NO SENTIDO
DA ISENÇÃO DO IR SOBRE OS JUROS DE MORA PAGOS NO CONTEXTO DE
PERDA DO EMPREGO. ADOÇÃO DE FORMA CUMULATIVA DA TESE DO
ACCESSORIUM SEQUITUR SUUM PRINCIPALE PARA ISENTAR DO IR OS
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE VERBA ISENTA OU FORA DO CAMPO
DE INCIDÊNCIA DO IR.
(...)
2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo
único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas,
apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal (matéria
ainda não pacificada em recurso representativo da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no contexto de
despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou não. Isto
é, quando o trabalhador perde o emprego, os juros de mora incidentes sobre as verbas
remuneratórias ou indenizatórias que lhe são pagas são isentos de imposto de renda. A
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725153/2011-06

isenção é circunstancial para proteger o trabalhador em uma situação socioeconômica
desfavorável (perda do emprego), daí a incidência do art. 6o, V, da Lei n. 7.713/88.
Nesse sentido, quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, não basta haver a ação
trabalhista, é preciso que a reclamatória se refira também às verbas decorrentes da perda
do emprego, sejam indenizatórias, sejam remuneratórias (matéria já pacificada no
recurso representativo da controvérsia REsp. n.o 1.227.133 RS, Primeira Seção, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em
28.9.2011).
3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver o contexto de
continuidade do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de verbas dissociadas do
fim do vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88
é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele.
Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias
e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas não isentas.
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre
verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora
do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (circunstância em que não
há perda do emprego), consoante a regra do "accessorium sequitur suum principale".
5. Em que pese haver nos autos verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista, não
restou demonstrado que o foram no contexto de despedida ou rescisão do contrato de
trabalho (circunstância de perda do emprego). Sendo assim, é inaplicável a isenção
apontada no item "3", subsistindo a isenção decorrente do item "4" exclusivamente
quanto às verbas do FGTS e respectiva correção monetária FADT que, consoante o art.
28 e parágrafo único, da Lei n. 8.036/90, são isentas.
6. Quadro para o caso concreto onde não houve rescisão do contrato de trabalho:
Principal: Horas extras (verba remuneratória não isenta) = Incide imposto de renda;
Acessório: Juros de mora sobre horas extras (lucros cessantes não isentos) = Incide
imposto de renda;
Principal: Décimo terceiro salário (verba remuneratória não isenta) = Incide imposto de
renda;
Acessório: Juros de mora sobre décimo terceiro salário (lucros cessantes não isentos) =
Incide imposto de renda;
Principal: FGTS (verba remuneratória isenta) = Isento do imposto de renda (art. 28,
parágrafo único, da Lei n. 8.036/90);
Acessório: Juros de mora sobre o FGTS (lucros cessantes) = Isento do imposto de renda
(acessório segue o principal).
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(REsp 1089720/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 28/11/2012)
Na forma do art. 62A do Regimento Interno deste Conselho deve tal decisão ser
observada por esta turma julgadora, considerando se isentos os juros incidentes sobre as verbas
trabalhistas recebidas no âmbito de ação judicial quando se tratar de verbas recebidas por
rescisão do contrato de trabalho.
No caso em tela, a ação judicial trabalhista proposta pelo Recorrente foi motivada
para a cobrança de diferenças não recebidas por ocasião da rescisão de seu contrato de trabalho,
razão pela qual o entendimento acima deve aqui ser aplicado.
Férias indenizadas
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725153/2011-06

Segundo o decidido no Recurso Especial (REsp) no 1.111.223/SP, julgado no rito
dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), não há incidência de imposto de renda sobre as
férias proporcionais e respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão
imotivada do contrato de trabalho.
Neste sentido, transcrevo abaixo ementa do acórdão da 1a. Turma Ordinária da 4a.
Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex
Friess:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
VERBAS RESCISÓRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. MULTA DO FUNDO
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre o aviso prévio indenizado, a multa devida
por atraso no pagamento das verbas rescisórias e a multa do FGTS, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por convenção coletiva, pagos em acordo homologado
na Justiça do Trabalho decorrente de rescisão imotivada do contrato de trabalho.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. DECISÃO
DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) No 1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA. Não há incidência de
imposto de renda sobre as férias proporcionais e respectivo terço constitucional
convertidos em pecúnia quando da rescisão do contrato de trabalho. (...) (Acórdão 2401-
006.789. Conselheiro Relator Cleberson Alex Friess. Decisão unânime. Sessão de
julgamento em 06/08/2019)
Por tais razões, merece provimento o recurso voluntário da contribuinte para
afastar a incidência de IRPF sobre as verbas percebidas a título de férias vencidas e
proporcionais e seu respectivo adicional constitucional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a incidência de IRPF sobre os juros de mora e as verbas percebidas a
título de férias vencidas e proporcionais e seu respectivo adicional constitucional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 143
DF CARF MF
Original